Tribunal: STF
Processo: HC 262712
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gláucio Losso de Senna em favor de Fabiano Martins Amaral contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1034880-RJ.



    O impetrante narra que o paciente foi submetido a julgamento perante a Tribunal de Júri pela suposta prática de homicídio qualificado e incêndio , nos autos da Ação Penal n° 1633265- 27.2011.8.19.0004. (p.2)



    Alega que o Conselho de Sentença proferiu veredicto com flagrantes e insanáveis contradições, conforme documentado no Termo de Votação em anexo.(p.2)



    Sustenta que o Conselho de Sentença, ao responder ao 2º quesito, negou a autoria do crime, mas, contraditoriamente, respondeu negativamente ao 4º quesito , que tratava da absolvição, resultando em uma condenação. Alega que a juíza presidente do júri, de forma unilateral, retificou a resposta ao 2º quesito, alterando o “NÃO” para “SIM”, o que teria viabilizado a condenação, em afronta à soberania dos veredictos e ao devido processo legal.(p.2)



    Acrescenta que diante da manutenção do constrangimento ilegal, impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça( HC n° 1034880 - RJ ),que , em decisão monocrática, indeferiu liminarmente o habeas corpus. (p.3)



    Requerem a imediata expedição do alvará de soltura ou a declaração de nulidade absoluta a partir da sessão de julgamento pelo Tribunal de Júri, e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus com a absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “A coisa julgada também é garantia constitucional e tem o objetivo de garantir a estabilidade e a segurança jurídica, essenciais à eficácia do sistema judiciário. Além disso, o princípio do juiz natural prevê que ninguém será julgado senão pela autoridade competente. No caso, a defesa está escolhendo um juízo não pré-constituído na forma da lei para julgar o pedido de revisão criminal, o que pode suprimir do paciente, inclusive, uma chance de êxito em segundo grau.



     É incabível a concessão da ordem, de ofício, pois, conforme consignado no acórdão recorrido, não houve retificação do voto dos jurados, mas mera correção de erro material na sentença que ainda não havia sido publicada no DOERJ.



     Verifica-se, pois, que o patrono do réu estava presente na sessão de julgamento e assinou o termo da condenação. Cumpre salientar que, caso os jurados houvessem reconhecido que o réu não efetuou os disparos, a votação seria sido imediatamente encerrada, com a absolvição, o que não ocorreu.



     O defensor estava presente no ato e não se opôs à continuidade da quesitação. Deixou de arguir, durante a sessão, eventual nulidade. Ao assinar o termo da sentença, não apontou contradição no seu dispositivo condenatório. Mesmo após a retificação da transcrição (sem modificação do resultado do julgamento), o profissional deixou de opor embargos de declaração para indicar ao Juiz que não havia erro a ser sanado. 



    Esse silêncio é evidência de que não houve alteração do voto dos jurados, mas erro material na transcrição do quesito, tal qual registraram o Juiz e o Tribunal de Justiça. Caso se tratasse realmente de afronta à soberania do Júri, e de condenação do réu após os jurados reconhecerem que ele não foi o autor dos disparos, essa circunstância seria de gravidade ímpar e jamais passaria despercebida por advogado presente em plenário. 



    Nesse contexto, além da supressão de instância (esta Corte não é o juízo competente para a revisão criminal), a tese deduzida a esta Corte, após tantos anos, não está inequivocamente comprovada e seria imprescindível a produção de provas para a apuração de eventual ilegalidade, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.”(eDOC 10, p 2-4)



    Consta dos autos que, no dia 08 de junho de 2011, por volta das 04h da manhã, no município de São Gonçalo, o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, com a intenção de matá-la. Contudo, por circunstâncias alheias à sua vontade, não conseguiu consumar o crime. Além disso, de forma livre e consciente, causou um incêndio, expondo a perigo a vida, o patrimônio e a integridade física da vítima e de seu cônjuge (eDOC 3, p. 1-2).



    Acrescento que o crime foi cometido por motivo torpe, tendo sido motivado pelo término do relacionamento entre a filha da vítima e o paciente, o que lhe causou revolta e o desejo de vingança. Diante disso, verificam-se indícios claros da ocorrência do crime.



    Além disso, trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido em 11/12/2019.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente